Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702514-41.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra TIAGO DA SILVA NASCIMENTO em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Em petição de ID 22609672, o Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 15:58:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador